Tribunal: TJMT
Processo: 1005372-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005372-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADAVILSON DA SILVA MELO - CPF: 621.703.411-53 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA JURÍDICA. REGISTRO HISTÓRICO. DÍVIDA LEGÍTIMA. POSTERIOR QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada em razão da manutenção de registro do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), referente a débito vencido em 2015, incluído no sistema em dezembro de 2018 sob a rubrica “prejuízo/vencido” e posteriormente quitado em 2021.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o registro do débito no SCR possui natureza ilícita ou equiparável à negativação indevida em cadastros de inadimplentes;
(ii) saber se a manutenção do histórico da operação, após a quitação do débito, configura violação aos direitos do consumidor e enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, embora reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como cadastro de natureza restritiva, possui finalidade específica de supervisão e controle do sistema financeiro, sendo legítima a inclusão de informações relativas a operações inadimplidas, desde que observados os parâmetros normativos aplicáveis.

4.

Comprovada a legitimidade do débito e sua inclusão regular no SCR dentro do prazo quinquenal previsto na Súmula 323 do STJ, bem como demonstrada a posterior quitação por meio de acordo celebrado em 2021, inexiste irregularidade na conduta da instituição financeira.

5.

O SCR constitui sistema de registro histórico, não se prestando à exclusão ou modificação de informações validamente lançadas, inexistindo ilicitude na manutenção do histórico da operação, tampouco violação aos arts. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Ausente ato ilícito ou abuso de direito, não se configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inclusão e manutenção de informações legítimas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), observados os limites temporais e normativos, não configura ato ilícito.

8.

A quitação posterior do débito não impõe a exclusão de registro histórico validamente lançado no SCR, nem enseja, por si só, indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 43, §§ 1o e 5o; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 323/STJ; STJ, AREsp 1.236.588/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AgRg no Ag 1.422.632/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1005372-64-2024

APELANTE:
ADAVILSON DA SILVA MELO

APELADO:
BANCO SANTANDER S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Adavilson da Silva Melo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais
ajuizada pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o Apelante afirma que
ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais em face do Banco Santander (Brasil) S.A. tendo em vista que
ao tentar realizar compra no mercado foi surpreendido, com a existência de um registro em seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil (BACEN), datado de dezembro de 2018
, no valor de R$ 599,08 (quinhentos e noventa e nove reais e oito centavos), que estava classificado sob a rubrica "prejuízo/vencido".

Sustenta que o Apelante alegou na peça inicial que a dívida se encontrava prescrita e que a manutenção de tal apontamento no SCR era ilegal, arbitrária e clandestina
, configurando má prestação de serviços, cerceamento de crédito e abalo moral, acrescentando que destacou a natureza restritiva do SCR, equiparando-o aos cadastros tradicionais de inadimplentes para fins de aplicação da Súmula 323 do STJ e o reconhecimento de dano moral
in re ipsa.

Argumenta que a sentença merece ser reformada, aduzindo que ocorreu erro de fato na análise das provas e ausência de comprovação do débito e de sua quitação pelo Apelante, argumentando

a sentença registra que no caso concreto, a parte requerida demonstrou, por meio dos documentos de IDs 166268296 e 166268297, que
o débito que originou o registro de 12/2018 era legítimo
e que, inclusive, foi quitado pelo autor em 10/05/2021.

Verbera que
a sentença, ao fundamentar sua improcedência em "provas" inexistentes ou desprovidas de conteúdo, incorre em grave erro de julgamento (error in judicando), violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa e que sem a devida comprovação da legitimidade da dívida e de sua regular quitação, todas as conclusões da sentença referentes

à inexistência de ilicitude por parte do Banco Santander não se sustentam.

Alega que a sentença afastou a natureza restritiva do SCR, contrariando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
inclusive, citados pelo Apelante em sua petição inicial e impugnação.

Argumenta que as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.

Verbera que a questão da prescrição é fundamental, sendo que na Petição Inicial afirma que o apontamento é de 12/2018 e que o mesmo se encontrava "prescrito, sendo ilegal e arbitrária a manutenção no SCR, visto que impede que novos Bancos forneçam serviços indispensáveis.

Alega que mesmo que o Apelado alegue a quitação em 10/05/2021, essa informação deveria ter resultado na imediata e clara atualização do status da dívida no SCR
, de forma a não gerar qualquer impedimento ou dificuldade ao Apelante para obter crédito, acrescentando que, conforme decisão do Superior Tribunal d Justiça é reconhecida a impossibilidade de cobrança de débitos prescritos em ambas as esferas, judicial e extrajudicial.

Ressalta que a Sentença, ao afastar a natureza restritiva do SCR afastou o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, exigindo do Apelante a comprovação de dano efetivo, o que é de difícil prova e contraria o entendimento majoritário, acrescentando que deve ser reconhecido no caso, o dano moral pleiteado, tendo em vista que a manutenção do nome no SCR possui natureza restritiva.

Pugna pelo provimento do Recurso para reformar integralmente

a fim de que seja reconhecido o erro de fato na análise das provas, uma vez que os documentos de IDs 166268296 e 166268297, citados como comprovação da legitimidade e quitação do débito, são desprovidos de conteúdo probatório, o que invalida a fundamentação da sentença e quanto ao mérito,
seja declarada a ilicitude da manutenção do registro de "prejuízo/vencido" no SCR referente ao débito de 12/2018, no valor de R$ 599,08, por parte do Banco Santander
, em razão da não comprovação de sua legitimidade e regularidade pelo Apelado, e pela natureza restritiva do SCR e condenação da Recorrida ao pagamento por danos morais no valor de R$ 20 vezes o salário mínimo.

Nas
contrarrazões
a Instituição Financeira Apelada sustenta que a parte autora contratou diversos serviços bancários, tais como de conta corrente e empréstimos junto ao requerido, com algumas parcelas vencidas, nos quais há uma cláusula informando e autorizando esta instituição bancária a registrar informações decorrentes de operações de crédito junto ao (SCR/BACEN.).

Sustenta que a parte autora teve seus dados corretamente registrados no SCR em decorrência de sua inadimplência com as operações contratadas
, inexistindo qualquer irregularidade ou afronta aos direitos do consumidor que justifique reparação ou exclusão das informações.

Verbera que as Instituições Bancária possuem acesso somente ao período de 2 anos do histórico de “Registros do SCR”, conforme esta Casa Bancária, faz prova pelo extrato anexo a defesa., ressaltando que com relação a documentação apresentada pela parte requerente, conforme regulamento do BACEN, apenas o cliente tem acesso a este período de 5 anos de registros, que dizem respeito ao HISTÓRICO de transações, inadimplências e pagamentos realizados pelo cliente, acrescentando que
no que se refere a inclusão do nome da parte autora em registro SCR, não se trata cadastro restritivo de crédito e não houve qualquer irregularidade cometida pelo requerido.

Ressalta que o sistema trata de informações referentes às operações realizadas nas instituições financeiras e pode ser utilizada por elas para consulta e auxílio ao deliberar liberação de crédito, destacando que o SCR não possui caráter punitivo ou restritivo, tampouco, implica negativação do nome do consumidor
, servindo apenas como instrumento de
suporte à análise de risco de crédito
.

Afirma a inexistência de dano moral
diante da ausência de comprovação de ato danoso

e que não houve falha na prestação do serviço. Pugna ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ERRO QUANTO A ANÁLISE DAS PROVAS

- CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Referida preliminar por se confundir com o próprio mérito deve ser analisada conjuntamente.

MÉRITO

Conforme ressai dos autos,

trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedidfo de Tutela de urgência e Danos Morais em razão da existência/manutenção de registro
em

nome do Autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil (BACEN), datado de dezembro de 2018, no valor de R$ 599,08 (quinhentos e noventa e nove reais e oito centavos), estava classificado sob a rubrica "prejuízo/vencido".

O Juízo julgou improcedente a demanda ao fundamento de que a manutenção no referido sistema não possui natureza restritiva, ademais, no caso a quitação do débito ocorreu em 2021, conforme se infere do sistema, fundamentando que:

(...)

“o S
CR o desnatura como um mero cadastro de "maus pagadores". Na realidade, ele espelha todo o histórico de endividamento do consumidor perante o sistema financeiro. A classificação da dívida como "prejuízo", prevista no inciso VII do art. 3o da norma, é um procedimento contábil-regulatório obrigatório, pelo qual a instituição reconhece a perda provável da operação.

O registro dessa informação no SCR, portanto, não é uma sanção ao devedor, mas o mero reflexo da realidade contábil da operação para fins de supervisão do sistema. A instituição financeira, ao informar o "prejuízo", está cumprindo um dever imposto pela autoridade monetária”. (...)

a inscrição de uma dívida prescrita no SCR da manutenção de uma negativação por dívida prescrita em cadastros como o SPC/Serasa. A prescrição extingue a pretensão de cobrança judicial e impede a manutenção do nome do devedor em cadastros públicos de inadimplentes, pois isso configuraria coação à cobrança, violando o artigo 43, §§ 1o e 5o, do CDC. (...)
No caso concreto, a parte requerida demonstrou, por meio dos documentos de IDs 166268296 e 166268297, que o débito que originou o registro de 12/2018 era legítimo e que, inclusive, foi quitado pelo autor em 10/05/2021. Portanto, a alegação de prescrição não se sustenta, pois, o débito foi extinto pelo pagamento. O que se discute é a manutenção do registro histórico, o que, como visto, não configura ilicitude”. (...).

No caso cumpre analisar acerca da natureza da inscrição do nome do autor no SCR, bem como se enseja reparação civil a título de danos morais.

A Instituição Financeira alega que
o SCR não possui caráter restritivo, tratando-se apenas de um sistema de informações gerido pelo Banco Central do Brasil, que coleta e compartilha informações entre as instituições participantes do sistema financeiro nacional, em cumprimento a um dever legal previsto na Lei Complementar 105/01 e na Resolução 3.658/2008.

A insurgência da parte autora/apelante volta-se contra a permanência do registro por prazo superior a cinco anos, impõe-se a observância da orientação consolidada na Súmula 323 do STJ.

Com efeito, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sua função de uniformização da interpretação infraconstitucional, consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) se enquadra juridicamente como cadastro restritivo de crédito.

Necessário anotar que

apesar de o Apelante alegar que houve erro quanto a apreciação das provas, todavia, não lhe assiste razão,

haja vista que a sentença de origem analisou detidamente os elementos dos autos, valendo ressaltar que n
o caso, como visto, o débito em discussão é originário de obrigação vencida em
03/10/2015,
como sustenta a

demandada na peça de defesa, sendo que o Autor
se manteve em situação de inadimplemento com relação ao contrato de empréstimo no 320000143040,
desde a data de 10/03/2015
, motivando a inscrição no SCR ocorreu em dezembro/2018 como "prejuízo/vencido.

Ocorre

a Instituição Financeira

carreou aos autos no ID 339999908, comprovação que em 10/05/2021, o débito foi adimplido pelo Autor em decorrência de acordo realizado
de forma que
não se trata, efetivamente, como bem analisado pelo Juízo

a quo
de debito prescrito
e manutenção em cadastro negativo por prazo superior a 5 (cinco) anos) como sustentado pelo Apelante,

na medida em que houve sua extinção por meio de pagamento como resta comprovado.

No caso, como mencionado o débito venceu em 03/10/2015, ocorrendo a inclusão no sistema SCR em dezembro/2018, portanto, a inclusão efetivou-se conforme a regularidade,
sendo que, posteriormente, em 2021, ocorreu a sua quitação mediante acordo de modo que diante do quadro retratado não há falar em conduta ilícita da Instituição Financeira, não se tratando de manutenção de débito prescrito no SCR como alegado.

Assim, resta evidente que as informações de prejuízo respeitaram os limites previstos na Súmula 323/STJ que estabelece o seguinte:

“A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”

Por outro lado, destaco que o Sistema de Informações de Crédito – SRC constitui um registro de caráter histórico, razão pela qual, não admite alterações nas informações que tenham sido validamente inseridas.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018).

4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011). (N.U 1024598-12.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024) ”

Logo, diante da constatação de que o registro lançado perante o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) encontra-se em perfeita conformidade com os parâmetros normativos e regulamentares que disciplinam sua manutenção e publicidade, não se evidencia qualquer vício ou irregularidade apta a macular sua higidez, de modo que, ausente a configuração de ilicitude na conduta da instituição financeira, mostra-se inviável o reconhecimento de dano moral indenizável, razão pela qual não há que se falar em dano moral no presente caso.

Diante dessas considerações, uma vez afastada a irregularidade com relação a conduta da Instituição Financeira, não há falar em indenização por dano moral.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios e 10% (dez por cento) para fixar em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida na origem.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026